Tribunal: TJES
Processo: 5014400-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014400-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GIORDANO BRUNO GOMES ROCHA e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5014400-91.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: GIORDANO BRUNO GOMES ROCHA, GABRIELA BRUM DE MIRANDA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A COMPUTADOR DE RESIDÊNCIA DEVIDO A QUEDA BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA DADA A EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Indenizatória movida por
GIORDANO BRUNO GOMES ROCHA E OUTRO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
alegando que em março-2021 ocorreu um pico de energia na região onde residem que ocasionou danos no computador da residência, ocasião em que entraram em contato com a promovida para solucionar o impasse, mas a empresa se manteve inerte. Por esse motivo, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em sede de contestação (ID. 3913336) alega ausência de comprovação do ocorrido, inexistência de falha na prestação de serviço e inexistência de dano material e moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 3913345), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$1.748,44 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada promovente a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

Irresignado, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 3913348). Em suas razões, alega, preliminarmente, incompetência do juizado especial, haja vista necessidade de perícia técnica, no mérito, alega ausência de comprovação dos alegados danos materiais, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, minoração dos danos morais em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões (ID. 3913352) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Versa a lide sobre o ressarcimento de prejuízos sofridos pelo autor em razão da queima da placa mãe e da placa de vídeo de seu computador devido a um pico de energia.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Em preliminar, argumenta a Recorrente não ter esta justiça especializada competência para análise do pleito, em razão da imprescindibilidade da realização de prova técnica.

Contudo, a Recorrente em sua defesa aduz que não efetuou o ressarcimento do valor dos prejuízos suportados pelo autor em razão da não apresentação de laudos técnicos que comprovem que a queima do aparelho tenha ocorrido por conta da queda súbita de energia, ainda na esfera administrativa.
Como bem aponta o juízo singular, o laudo de ID. 3916216 demonstra a ocorrência de curto nas peças danificadas do computador pela descarga elétrica ocorrida.

Desse modo, a arguição da preliminar de incompetência não deve ser acolhida, haja vista que há nos autos provas suficientes para o deslinde da demanda.

De outro lado, pelos elementos colhidos nos autos, é fácil constatar a existência do nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado no aparelho de propriedade do autor, não havendo o mínimo indício de que tenha sido outro fato a razão da queima das peças do computador dos autores.

Assim, ratificando a decisão do juízo sentenciante, afasto a preliminar arguida.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No mérito, restou sobejamente comprovado que o Recorrido despendeu a quantia de R$1.748,44 (mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para reparo do aparelho, de modo que não há dúvidas do dever de ressarcimento correspondente por parte da Recorrente pelo dano material causado.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)